Tribunal: STF
Processo: HC 103617
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE COCAÍNA. DOSIMETRIA DA PENA. COMBINAÇÃO DE LEIS NO TEMPO. 1. A pretendida fixação da pena-base no mínimo legal não passou pelo crivo das instâncias de origem. O imediato conhecimento da matéria acarretaria indevida supressão de instâncias. Precedentes. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (RE 600.817-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) consolidou o entendimento de que não é possível a aplicação retroativa da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da nº Lei 11.343/2006, em benefício de réu condenado por crime de tráfico de drogas cometido na vigência da legislação anterior (Lei nº 6.368/1976). 3. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região examinou a lei mais favorável ao acusado, aplicando-a em sua integralidade. 4. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.